Tribunal: STF
Processo: ARE 1474833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO PAGAS - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DIREITOS E VANTAGENS GARANTIDOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 24/90 QUE FEZ A ADOÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68 - SUPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS A ECE Nº 16/99 - IMPOSSIBILIDADE - APELO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    1- Observa-se que o fundamento legal, a ser aplicado ao caso, é a Lei Municipal nº 24, de 12 de fevereiro de 1990, lei essa em vigor e que fez a adoção da Lei Estadual nº 6.123/68, instituidora, dentre outras vantagens, do adicional por tempo de serviço.



    2- Infere-se dos autos, a supressão do adicional por tempo de serviço perseguido na inicial ocorrera de forma automática, sem qualquer norma apta a viabilizá-la. Com efeito, o ente público municipal ao implementar os beneficios aludidos pela Lei Estadual, fez por meio da referida Lei Municipal nº 24/1990, pelo que não poderia a municipalidade, a seu critério, excluir direito concedido a servidor público municipal sem a edição de legislação especifica para tal finalidade.



    3- Apelo não provido para manter o comando sentencial de procedência do pedido, acrescido de outros fundamentos.



     4- Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente